Tribunal: TJDFT
Processo: 0711081-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SEGURO DPVAT. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DEBILIDADE PARCIAL PERMANENTE. LEVE. TORNOZELO. INDENIZAÇÃO PARCIAL DEFERIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. PERÍCIA. RECLASSIFICAÇÃO. MODERADA. INVIABILIDADE.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O pagamento administrativo da indenização do seguro DPVAT, no nos moldes da lesão leve encontrada na perícia técnica, inviabiliza a reclassificação da sequela para moderada, com indenização superior.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.